Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-48.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Apelação Cível. Direito Civil. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de direitos sobre o imóvel vedado por cláusula contratual. Ação ajuizada pela CDHU julgada procedente para reintegrá-la na posse do imóvel. Apelação interposta pela cessionária. 1. A cessão de direito sobre o imóvel não produz efeitos perante a CDHU. 4. O imóvel pertencente à CDHU tem natureza de bem público. Em que pese

Ementa:
Apelação Cível. Direito Civil. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cessão de direitos sobre o imóvel vedado por cláusula contratual. Ação ajuizada pela CDHU julgada procedente para reintegrá-la na posse do imóvel. Apelação interposta pela cessionária. 1. A cessão de direito sobre o imóvel não produz efeitos perante a CDHU. 4. O imóvel pertencente à CDHU tem natureza de bem público. Em que pese tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, a CDHU tem por finalidade a implantação de políticas públicas para moradia social, utilizando-se, para tanto, de verba do erário. Inaplicabilidade do instituto da usucapião. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.